Tribunal: TJMT
Processo: 1011567-62.2024.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011567-62.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA - CPF: 068.223.451-67 (APELANTE), ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - CPF: 429.739.611-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO VINICIUS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 023.337.271-79 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DE ALMEIDA ARRUDA - CPF: 031.176.921-77 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 711.614.571-00 (VÍTIMA), RAISSA MENDES DA SILVA - CPF: 037.224.112-38 (ASSISTENTE), SUED FARIAS GUIMARAES JUNIOR - CPF: 718.119.781-93 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR
DE VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM PLACA ADULTERADA. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. LEI N. 14.562/2023. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta contra sentença condenatória que imputou ao recorrente as práticas de receptação (art. 180,
caput
, do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo (art. 311, §2º, inciso III, do CP). O recorrente pleiteia a absolvição da segunda imputação, alegando insuficiência de provas quanto ao dolo.

II. Questão em discussão:

Analisar se há elementos probatórios suficientes para comprovar a conduta dolosa do apelante no crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Avaliar a aplicação do dolo eventual como suficiente para a configuração do crime descrito no art. 311, §2º, inciso III, do CP.

III. Razões de decidir:

A condução de veículo com placa adulterada foi evidenciada pela apreensão do automóvel com placas divergentes das originais.

A Lei n. 14.562/2023 prescinde do pleno conhecimento do agente quanto à adulteração, bastando que ele devesse saber da irregularidade pelas circunstâncias fáticas.

O dolo eventual está configurado, pois o apelante, ao conduzir o veículo com sinal adulterado, assumiu o risco de sua conduta ilícita, comportamento que se adequa ao tipo penal previsto no art. 311, §2º, inciso III, do CP.

A jurisprudência recente reconhece que o dolo eventual é suficiente para caracterizar o crime de adulteração de sinal identificador, dispensando a prova de ciência inequívoca do agente.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, §2º, III, do CP) prescinde do conhecimento inequívoco do agente sobre a adulteração, bastando que, pelas circunstâncias, ele devesse saber dessa condição. 2. O dolo eventual, caracterizado pela aceitação do risco, é suficiente para configurar o delito.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 180,
caput
; CP, art. 311, §2º, inciso III.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

TJMT, Apelação Criminal 1000630-53.2023.8.11.0098, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJE 29/05/2024: "O delito do art. 311, §2º, III, do CP exige apenas que o agente devesse saber estar adulterado ou remarcado."

TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.007171-2/001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, Primeira Câmara Criminal, DJE 10/04/2024: "A tipificação do art. 311, §2º, III, do CP basta pela configuração do dolo eventual, dispensando ciência inequívoca do agente."

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
WILLIAM AUGUSTO SANTOS DE SOUZA
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 180, “
caput”
, e 311, §2º, inciso III, ambos c/c o art. 70, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, o apelante requer a absolvição do crime previsto no artigo 311, §2º, inciso III, do Código Penal,
adulteração de sinal identificador,
sob o argumento de insuficiência probatória para a
condenação.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo
apelante.

É o
relatório.

À douta revisão.

VOTO

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
No
dia

20/06/2024
,
na

Rodovia
MT-251,
nesta

urbe
e comarca de Cuiabá,
ciente
da
ilicitude
e
reprovabilidade
de
sua

conduta
, o
acusado
WILLIAM AUGUSTO
adquiriu
,
recebeu
e
conduziu
,
em

proveito

próprio
e
alheio
, o
veículo
da
marca
Toyota,
modelo
Hilux, de
cor
preta,
ano
2022,
placa

aparente
RRR7D55, de
propriedade
da
vítima
Luiz Antônio de Lima Júnior, que sabia ser de
origem

ilícita
...”

(id.
246753189
)
.

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando
o réu
, ora apelante, pela prática do crime
de
receptação
.

A
materialidade
delitiva
está devidamente comprovada
pelo Auto de prisão em flagrante nº
316.3.2024.11041
de id.
246752681
; o Boletim de Ocorrência nº
2024.183866
de id.
246752683
; Termo de Exibição e Apreensão nº
2024.16.296640
de id.
246752685
;
Avaliação Indireta nº 2024.16.308086 de id. 246753176;
o Relatório nº
2024.13.69730
de id.
246753164; o Relatório de Análise de imagens de id. 246753165;
o
Relatório nº
2024.13.69671 de id. 246753168
;
o
Laudo Pericial veicular nº213.2.12.9067.2024.186577-A01 de id. 246753173
; e o
Relatório nº 2024.7.76553 de id. 246753181
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Quanto à
adulteração de sinal identificador
, não se pode dizer que não há provas suficientes da prática delitiva, pois não há como se depreender que o apelante estava completamente alheio a essa situação.

De proêmio, saliento que o crime descrito foi praticado em 20/06/2024, data posterior à vigência da Lei nº 14.562/2023. Portanto, os fatos narrados já se encontram sob a égide dessa norma, aplicando-se as disposições legais vigentes no momento da conduta delituosa.

Conforme se depreende dos autos, a condução de veículo com sinal identificador adulterado restou evidenciada pelo flagrante da condução de automóvel ostentando
placa
divergentes.

Com efeito, embora a defesa diga que inexistia dolo na conduta ou ciência efetiva da adulteração,
é importante se destacar que não se está dizendo que foi o apelante o responsável pela adulteração, mas sim que conduzia o automóvel com placas adulteradas
pela substituição das originais, tanto que foi condenado na figura do
inciso III
,
do § 2º
,
do art. 311 do CP
, sendo que, indubitavelmente, devia saber que estava nessas condições (dolo eventual).

Isso porque embora o réu alegue que desconhecia a adulteração, fato é que incidiu no tipo penal consistente na condução de veículo automotor com sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado. Portanto, pouco importa se foi o próprio acusado quem fez adulteração, sendo assim, irrelevante a prova sobre se o apelante sabia da adulteração, pois o que a lei exige é que devesse saber.

O intuito do legislador, por óbvio, foi evitar a necessidade de produção de uma prova impossível, pois, não se podendo penetrar no foro íntimo do agente, a demonstração de que o agente devesse saber pode ser deduzida de conjecturas ou circunstâncias exteriores, ou seja, do comportamento “
ab
externo”
, do “
modus operandi”
do receptador.

No mesmo sentido, este e. Tribunal de Justiça tem entendido que:

“[...] o delito do art. 311, §2º, III, do CP, entrou em vigência em recente data e a jurisprudência ainda é muito escassa, mas já dá para perceber a intenção do legislador de que não só aquele que tem ciência inequívoca seja punido, mas também aquele que 'devesse saber estar adulterado ou remarcado’” (Anderson Fernandes Vieira, juiz de Direito – ID 201215731).”
(N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, publicado no DJE 29/05/2024).

Para a tipificação da figura criada pela Lei nº 14.562/2023, não é necessário o pleno conhecimento do agente a respeito da adulteração, bastando que, pelas circunstâncias dos fatos, ele devesse ter ciência dessa condição. Suficiente, pois, a demonstração do dolo eventual, exigido pelo crime do art. 311, §2º, III, CP. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.007171-2/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Deodato Neto, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024).

Ao se analisar o panorama que se desenrolou os fatos, inexistem dúvidas acerca do dolo eventual, tendo o acusado concordado com o resultado, pois, diante do contexto do crime, não obstante a sua

negativa a respeito da ciência da contrafação
das placas
é nítido que anuiu em transportar o veículo nessas circunstâncias.

Isto posto, pela dinâmica fática apresentada, impossível cogitar-se de absolvição, porquanto a conduta perpetrada pelo apelante se amolda perfeitamente ao comando do art. 311, § 2º, inciso III, o CP.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
,

manten
d
o
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025